Tribunal: TJSP
Processo: 1086116-20.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos prescritos constantes da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexigibilidade – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para declarar a inexigibilidade dos débitos de fls.50/52 – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO